Tribunal: TJMT
Processo: 1012472-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012472-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELISSANDRA CARDOSO FIRMO DE SOUSA - CPF: 002.187.513-89 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO MONTEIRO NOBRE - CPF: 078.121.243-04 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS DE SOUSA VISGUEIRA - CPF: 968.294.433-34 (PACIENTE), 1o Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO), MARCIO ANTONIO MONTEIRO NOBRE - CPF: 078.121.243-04 (IMPETRANTE), ELISSANDRA CARDOSO FIRMO DE SOUSA - CPF: 002.187.513-89 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA -MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO WAGNER ABREU DE QUEIROZ - CPF: 273.380.883-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E, SUBSIDIARIAMENTE, A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR –
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: RISCO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA,
EXCLUSIVAMENTE QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR
–
MATÉRIA NÃO LEVADA AO CONHECIMENTO DO D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ANÁLISE DO CASO TÃO SOMENTE COM VISTAS À CONSTATAÇÃO DE EVENTUAL FLAGRANTE ILEGALIDADE – NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA DO PACIENTE – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE NÃO COMPROVA A EXTREMA DEBILIDADE DO PACIENTE TAMPOUCO A INSUFICIÊNCIA DOS CUIDADOS PRESTADOS PELA UNIDADE PRISIONAL –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CUSTÓDIA CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS –
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E EXORBITANTE
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO [MAIS DE 25KG DE COCAÍNA] – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM
PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA,
DENEGADA.

Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o pedido de concessão de prisão domiciliar, com esteio no quadro de saúde do paciente, quando a análise dos autos revela não ter sido a questão apreciada pelo d. juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, não constatada flagrante ilegalidade, inviável a concessão de ofício da ordem neste ponto, porquanto
não
demonstrada a imprescindibilidade do recolhimento
domiciliar
para o resguardo do direito à vida e à saúde do paciente, nos termos da pacífica jurisprudência pátria, que exige, para tanto, comprovação inequívoca de que o requerente esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Precedentes.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da elevada quantidade de entorpecente apreendido [25,460 kg de cocaína], bem como do
modus operandi
empregado para a consecução da prática delitiva - ocultação do narcótico em compartimentos adredemente preparados em veículo automotor; circunstâncias de todo aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva a bem da ordem pública. Precedentes.

Prisão preventiva mantida. Ordem parcialmente extinta sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1012472-96.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PARANATINGA

IMPETRANTE(S):

Dr. MARCIO ANTONIO MONTEIRO NOBRE

Dra. ELISSANDRA CARDOSO FIRMO DE SOUSA

PACIENTE:

ANTONIO MARCOS DE SOUSA VISGUEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter a prisão preventiva do paciente
nos autos da Ação Penal n. 1002272-29.2023.8.11.0044 (PJe), em que
condenado
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 17/07/2023, juntamente com o corréu
Roberto Wagner Abreu de Queiroz
, vindo a ser posteriormente
convertida
sua prisão em flagrante em prisão preventiva.

Após o encerramento das investigações, a oferta de denúncia e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
, no bojo da qual o d. juízo
a quo
negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade
, ao consignar inalteradas as circunstâncias que inicialmente ensejaram a decretação de sua prisão.

Nesse cenário, aduzem os d. causídicos impetrantes a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que não se encontram presentes os
pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, tendo sido a decisão proferida
à míngua de fundamentação adequada
, mormente em face dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, pelo que seriam mais adequadas, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas
.

Em especial, destacam que se cuida de paciente acometido de
graves enfermidades
[obesidade, hipertensão arterial, arritmia cardíaca e pré-diabetes], pelo que lhe seria devida, ao menos, a concessão de
prisão domiciliar
.

Com arrimo nessas assertivas, almejam os d. impetrantes a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias.
No mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 213635691 e seguintes.

Determinada a
emenda
da inicial (ID 213765174), os d. causídicos carrearam aos autos a documentação solicitada por meio do ID 214138163 e seguintes.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 214159688), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 215723674.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela
extinção da impetração sem exame do mérito
, por já terem sido os autos sentenciados na origem
(ID 219096676).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
— EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que, a despeito do parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que deveria ser reconhecida a
prejudicialidade
do vertente
writ
, sob o argumento de que os autos já teriam sido sentenciados na origem; vale dizer que este
habeas corpus
foi impetrado
precisamente em razão da rejeição,
em sentença
, do direito do paciente
recorrer em liberdade
,
por ter
o d. juízo
a quo
mantido
a prisão preventiva anteriormente decretada; razão pela qual, encontrando-se
ANTÔNIO MARCOS
ainda recolhido preventivamente ao cárcere e porquanto a conservação da custódia cautelar encontra-se especada na continuidade dos argumentos que justificaram a sua decretação, perfeitamente possível a análise da impetração.

Por outro lado
, confrontadas as teses vertidas na exordial com a documentação colacionada a título de prova pré-constituída, bem como com a consulta aos autos originários, constatei que o pedido subsidiário de
prisão domiciliar
, da maneira como aventado na prefacial do
writ
, ou seja, com esteio
no
quadro de saúde
do paciente
,
não foi discutido perante o d. juízo
a quo
, cuja apreciação da matéria se limitou, consoante se vê do ID 214139660 – Págs. 6-8, ao petitório defensivo formulado
em vista da
condição do paciente de
genitor
de dois filhos menores, um deles acometido pelo Transtorno de Espectro Autista (TEA).

Dessa forma, não tendo sido a matéria sequer levada a conhecimento da d. autoridade judiciária, estou convencido de que se
encontra

inviabiliz
ad
a
, ao menos neste momento, o exame direto de tal pretensão por esta eg. Corte de Justiça.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular,
impossível
considerá-lo como responsável por
eventual constrangimento ilegal
.

Nessa ordem de ideias, entendo que a apreciação do pleito de concessão de
prisão domiciliar
por esta i. instância
ad quem
ensejaria

indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito
do
paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que o
writ

não deve ser admitido
nesse ponto.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“
(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, consigno
não vislumbrar

ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
ao ponto de

ensejar a
concessão de ofício do pleito
.

Isso porque, como se sabe, o c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que “[...]
o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que [...] necessite de acompanhamento médico
” (RHC n. 178.684/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023). — Destaquei.

A orientação jurisprudencial firmou-se, portanto, no sentido de que não basta a comprovação d
a
enfermidade para a concessão do benefício de prisão domiciliar, mas, sobretudo, da
saúde extremamente debilitada
e, concomitantemente, da
incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento e os cuidados médicos adequados
(
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019), a fim de que possa ser reconhecida a hipótese de aplicabilidade do
art. 318, II, do Código de Processo Penal
.

A análise dos documentos carreados aos autos
não permite
, todavia, o alcance da conclusão de
imprescindibilidade
da concessão da prisão domiciliar com vistas ao resguardo do direito à vida e à saúde do paciente, uma vez que a prova pré-constituída deste
habeas corpus
tão somente dá conta de que o paciente tem realizado acompanhamento médico para tratamento de suas enfermidades, notadamente no que concerne à
hipertensão arterial
, inclusive mediante o uso de
medicação diária
, consoante se vê do ID 213635692.

Em especial, destaco
também
o teor da documentação de ID 213635691, exarado pelo Sistema de Gestão Penitenciária, o qual detalha os
diversos atendimentos de saúde
realizados no âmbito do Sistema de Saúde Penitenciário, inclusive mediante a condução do paciente
para atendimento externo, com vista à realização de exames; circunstâncias que me convencem da inexistência de demonstração cabal de que o increpado necessite de

cuidados extraordinários
, que não possam ser administrados
intramuros.

Nesse desiderato, tenho que
a prova pré-constituída é insuficiente à comprovação das alegações deduzidas no remédio heroico.

Por conseguinte, à luz do exposto e apesar do esforço do
s
d. causídico
s
impetrantes em sentido contrário,
não há evidência concreta de que o paciente esteja extremamente debilitado
, tampouco que
a unidade prisional não lhe ofereça o adequado tratamento médico
, razão pela qual, a meu ver,
inexiste razão à concessão de ofício do beneplácito vindicado
.

Em outro sentido não tem decidido esta eg. Corte de Justiça estadual. Veja-se:

“
In casu,
embora o impetrante tenha juntado aos autos laudos médicos comprovando a necessidade de realização de
cirurgia
e a necessidade de cuidados pós cirúrgicos, não está comprovada a impossibilidade de que esses cuidados sejam feitos intramuros, ou seja, na unidade em que o reeducando cumpre a pena imposta
”.

(N.U 1004169-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 10/05/2023). — Destaquei.

Nesse cenário, pelas razões expostas e à míngua de constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta eg. Corte de Justiça mediante a concessão de ofício da ordem,
exclusivamente
quanto
ao pedido subsidiário
de
concessão de prisão domiciliar.

JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
, fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, V, do CPC, visto que evidenciada
indevida
supressão de instância

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ANTÔNIO MARCOS DE SOUSA VISGUEIRA
e

Roberto Wagner Abreu de Queiroz
foram
presos em flagrante delito
, em
17/07/2023
, pela suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
,
c/c art. 40, V, e art. 35, todos
da Lei n. 11.343/06
.

Em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi
convertida em prisão preventiva
. Posteriormente, pelos mesmos fatos, o i. representante do órgão ministerial ofertou
denúncia
, cujo posterior recebimento deu início à Ação Penal n. 1002272-29.2023.8.11.0044.

Colhe-se da exordial acusatória que, no mês de junho de 2023, em locais e horários imprecisos, mas certo que
na
Comarca de Paranatinga/MT, os denunciados
ANTÔNIO
MARCOS
e
Roberto Wagner
, agindo com consciência e vontade, em comunhão de esforços e unidade de desígnios,
associaram-se, de forma estável e permanente, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

Ademais, no dia 17 de julho de 2023, por volta das 00h05min, no Hotel Bezerra, estabelecimento hoteleiro localizado na Avenida Bandeirantes, n. 2211, centro, no Município e Comarca de Paranatinga/MT, os denunciados, agindo com consciência e vontade,
transportavam e traziam consigo, entre estados da federação, para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, drogas capazes de causar dependência física e psíquica
, consistentes em aproximadamente
25,460 kg
(vinte e cinco quilogramas e quatrocentos e sessenta gramas) de COCAÍNA, dividida em vinte e cinco porções acondicionadas em diferentes tipos de invólucros.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data, a Segunda Companhia da
Polícia Militar recebeu informações de que uma caminhonete de modelo
Triton
, placa FKN 6D29, cor branca, estava se deslocando
na direção de
Paranatinga/MT, com um carregamento de entorpecentes.

Ato contínuo, as forças de segurança pública de Mato Grosso, em operação conjunta, localizaram o veículo descrito na denúncia no estacionamento do Hotel Bezerra,
em
Paranatinga/MT, e os agentes sentiram forte odor característico de entorpecentes exalando da carroceria da caminhonete em comento.

Por esse motivo, a guarnição identificou os denunciados como sendo os responsáveis pelo veículo,
de titularidade do paciente

ANTÔNIO MARCOS
, e, em busca veicular, os agentes identificaram diversos cortes na carroceria da caminhonete e uma abertura brusca na sua tampa, bem como verificaram se tratar de um fundo falso, tipo gaveta, que, após desmontado, revelou o carregamento de entorpecentes.

Ofertada a denúncia nesses termos, e finda a regular instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada
parcialmente procedente
, tendo sido ambos os denunciados condenados como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06.

No édito condenatório, o d. juízo
a quo
manteve a prisão preventiva
outrora imposta ao paciente,
contexto em que se insurgem os d. causídicos impetrantes, sustentando a ocorrência de
coação ilegal
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1. Da prisão preventiva

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime
pelo qual ressaiu condenado em primeira instância
[
tráfico de drogas
interestadual
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
,
inclusive
com superveniência de

sentença condenatória
, ainda que
parcialmente procedente
, tão somente para afastar a figura do art. 35 da Lei n. 11.343/06, se encontra
reforçada
a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
(AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo singular justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“
[...]

A
materialidade delitiva
, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelo Boletim de Ocorrência no 2023.197723, Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.284742 (Id. 123455383), Laudo Pericial n. 521.3.10.9871.2023.126481-A01 (Id. 123455387) e pelos depoimentos dos policiais militares, cujo conteúdo mostra claramente que foi encontrada no veículo que os custodiados utilizavam 16 (dezesseis) tabletes com dimensões aproximadas de 22x12x4cm, com massa bruta total de 16,440kg (dezesseis quilogramas e quatrocentos e quarenta gramas) de COCAÍNA; 4 (quatro) porções de substância de coloração branca em formato de pó, prensadas em forma de tabletes com dimensões aproximadas de 23x13x3cm, com massa bruta total de 4,210kg (quatro quilogramas e duzentos e dez gramas) de COCAÍNA; e 5 (cinco) porções de substância de coloração parda com consistência pastosa, prensadas em forma de tabletes com dimensões aproximadas de 21x11x4cm, massa bruta total de 5,015kg (cinco quilogramas e quinze gramas) de COCAÍNA,
totalizando aproximadamente 25,665kg (vinte e cinco quilos e seiscentas e cinquenta e cinco gramas) de COCAÍNA
. No que tange a
autoria
, muito embora os custodiados neguem a prática da traficância e imputem a terceiro a propriedade do entorpecente,
a narrativa encontra-se dissociada dos autos eis que o veículo é de propriedade do custodiado Antonio Marcos de Sousa Visgueira, que alega ter apenas realizado a viagem para acompanhar o custodiado Roberto Wagner Abreu de Queiroz, tendo sido o entorpecente localizado no veículo utilizado por ambos, o que vai de encontro com a tese apresentada, de modo que a autoria recai sobre os custodiados
. Outrossim, cumpre registrar que a existência dos pressupostos da prisão cautelar, por si só, já seriam suficientes para embasar a manutenção da prisão preventiva, com base em juízo sumário de convicção, entendimento este que encontra amparado pela Corte Suprema.

[...]
Na hipótese dos autos, a prisão dos autuados se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista que o tráfico de drogas, conforme sabido, é fomentador de diversas atividades criminosas, sendo necessária, neste momento, uma maior apuração dos fatos
. Desta forma,
no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva dos indiciados
. Neste caso,
a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social
. Ademais, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade das suas condutas”.

(Decisão de ID 214139659 - Págs. 192-193). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, a despeito da irresignação dos impetrantes, tendo sido o paciente e o corréu detidos em
flagrante delito
na posse de
25,460 kg
(vinte e cinco quilogramas e quatrocentos e sessenta gramas) de
COCAÍNA
, na forma de
tráfico interestadual de entorpecentes
; estou convencido de que as
circunstâncias do caso
demonstram à saciedade a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam
as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
julgo
PARCIALMENTE EXTINTO SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA
o pedido de
habeas corpus
impetrado em prol de
ANTÔNIO MARCOS DE SOUSA VISGUEIRA
, e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
,

mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024